Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-06.2025.8.11.0030
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-06.2025.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAURY FERREIRA DA SILVA - CPF: 280.264.031-34 (AGRAVANTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 140.242.297-02 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA
DE FUNDAMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação da instituição financeira
, manteve
a declaração de inexistência
do contrato
de cartão de crédito consignado e dos descontos realizados
; todavia,
afast
ou
a restituição em dobro do indébito, exclui
u
a condenação por dano mora
l
e redistribui
u
os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão unipessoal deve ser reformada quanto: (i) à restituição do indébito, para que ocorra em dobro; (
ii
) ao reconhecimento de dano moral
in
re

ipsa
por descontos indevidos em benefício previdenciário; e (
iii
) ao afastamento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É possível o julgamento monocrático do Recurso
quando a matéria devolvida está em consonância com jurisprudência dominante
.

4. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé do credor.
Na sua falta, a devolução ocorre na forma simples
, sobretudo quando não há identificação do agente da fraude e inexiste prova de conduta dolosa da instituição financeira.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno não conduz, por si só, à devolução em dobro, pois se trata de requisito específico diverso.

6. A fraude
em contratos
bancári
os
não gera dano moral automático. Exige-se prova de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor.

7. A reforma de capítulos relevantes da sentença
, em especial: a
forma de restituição e
a
exclusão do dano moral
,
justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca.

8.
Inexistente
fundamento novo apto a afastar a conclusão adotada na decisão agravada, o
decisum
deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Vistos etc.

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Amaury Ferreira da Silva

da decisão de Id. 326148884
, que
proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A
.,
manteve o
reconhecimento da inexistência
do contrato
de cartão de crédito consignado, mas
determin
ou
a restituição simples dos valores descontados e afast
ou
a condenação por
dano moral.

Em suas razões, o
Agravante
alega
que a restituição do indébito deve ocorrer em dobro, pois, em casos de descontos
fundados
em contratação não comprovada, a má-fé do fornecedor é presumida,
de modo que cabe
à instituição financeira demonstrar a regularidade da avença.

Argumenta
que a
inexistência
de prova mínima do contrato não configura engano justificável, mas falha grave na prestação do serviço, com
ofensa
à boa-fé objetiva, o que atrai a incidência do art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz
que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações,
e que o caso versa sobre
fortuito interno, conforme entendimento consolidado
no Enunciado
479 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça e no Tema 466 daquela Corte.

Sustenta que os descontos indevidos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral
in
re

ipsa
, sobretudo quando atingem consumidor idoso e
hipervulnerável
,
motivo pelo qual é
desnecessária prova específica do abalo.

Alega
que o reconhecimento de sucumbência recíproca deve ser afastado, pois o pedido principal foi acolhido, com declaração de inexistência da relação jurídica e reconhecimento da irregularidade dos descontos
.

De acordo com o Recorrente, aplica-se
, por analogia, o entendimento
do Verbete Sumular
326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo
o
qual a condenação em valor inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca.

Com esses argumentos, requer
a retratação da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento do Agravo Interno pelo Colegiado, para
restabelecer a restituição em dobro dos valores descontados, a condenação por
dano moral
e a responsabilização exclusiva da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais.

Contraminuta apresentada pelo Banco BMG S.A.
no Id. 337215898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Amaury Ferreira da Silva

recorre da decisão unipessoal de minha lavra, em
que
provi parcialmente o R
ecurso
de Apelação
do Banco BMG S.A.

Na sentença, o Juiz singular julgou
inexistente a relação jurídica referente
ao contrato
de cartão de crédito consignado, reconhec
eu
a irregularidade dos descontos realizados em benefício previdenciário
do Agravante
, conden
ou
a instituição financeira à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por
dano moral
no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Ao apreciar os autos, constatei que o julgamento do Apelo dispensava análise pelo colegiado, pois há jurisprudência dominante quanto à matéria devolvida.

Assim, em decisão unipessoal, mantive a sentença no que tange à declaração de inexistência do negócio jurídico,
ante
a

ausência de prova idônea da contratação, de autorização expressa, assinatura válida, certificação eletrônica, registros técnicos de adesão,
e
comprovante de envio ou ativação do cartão.

Afastei, contudo,
a restituição
dobrada do indébito
, por
não constatar
a má-fé da instituição financeira
e a
condenação
do Banco ao pagamento de indenização por dano moral

por
que a fraude contratual, por si só, não gera dano moral automático,
quando inexistente
prova de repercussão concreta na esfera psíquica do consumidor.

Ou seja,
determinei a
restituição simples dos valores descontados e afast
ei
a condenação por danos morais.

Por
cons
eguinte, ante à sucumbência recíproca,
fix
ei
os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) do valor da condenação
,
distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma), sem possibilidade de compensação,
com a ressalva expressa de que,
quanto ao Autor
/Agravante
,
a
exigibilidade
está suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
o
Agravante
alega
que a restituição do indébito deve ocorrer em dobro, pois, em casos de descontos
fundados
em contratação não comprovada, a má-fé do fornecedor é presumida,
de modo que cabe
à instituição financeira demonstrar a regularidade da avença.

Argumenta
que a
inexistência
de prova mínima do contrato não configura engano justificável, mas falha grave na prestação do serviço, com
ofensa
à boa-fé objetiva, o que atrai a incidência do art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz
que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações,
e que o caso versa sobre

fortuito interno, conforme entendimento consolidado
no Enunciado
479 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça e no Tema 466 daquela Corte.

Sustenta que os descontos indevidos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral
in
re

ipsa
, sobretudo quando atingem consumidor idoso e
hipervulnerável
,
motivo pelo qual é
desnecessária prova específica do abalo.

Alega
que o reconhecimento de sucumbência recíproca deve ser afastado, pois o pedido principal foi acolhido, com declaração de inexistência da relação jurídica e reconhecimento da irregularidade dos descontos
.

De acordo com o Recorrente, aplica-se
, por analogia, o entendimento
do Verbete Sumular
326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo
o
qual a condenação em valor inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca.

Pugna pelo
provimento
do Recurso
, para
que seja restabelecida
a restituição em dobro dos valores descontados,
e a
condenação
do Agravado ao pagamento de indenização
por
dano moral
e a responsabilização exclusiva da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais.

E
mbora haja
inconformismo do Agravante,
não trouxe fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão unipessoal, limitando-se a reiterar as teses deduzidas
na petição inicial e
em contrarrazões
, as quais foram e
xpressamente enfrentadas quando do exame do Recurso de Apelação.

Com efeito, q
uanto à restituição do indébito, sustenta que deve ocorrer em dobro,
sob o
argumento de que a má-fé da instituição financeira
é
presumida quando inexistente prova da contratação. Todavia, a decisão agravada aplicou corretamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição em dobro, prevista no art
igo
42, parágrafo único, do
CDC, exige demonstração de má-fé do credor
;
não basta a simples cobrança indevida.

Foi exatamente esse o entendimento adotado, com apoio em precedentes específicos, no sentido de que, não identificado o agente fraudador e ausente prova de conduta dolosa da instituição financeira, prevalece a presunção de boa-fé, impondo-se a restituição na forma simples.

A
alegação
genérica de responsabilidade objetiva e de fortuito interno não conduz, automaticamente, à conclusão de má-fé para fins de devolução dobrada, pois são planos jurídicos distintos: um refere-se ao dever de indenizar, outro ao requisito específico para a sanção civil do art
igo
42 do CDC.

De igual modo,
não procede a insurgência quanto ao afastamento
da indenização por dano moral
.

Na decisão agravada foi aplicada
a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a fraude
em contratos
bancári
os
ou em empréstimo consignado não gera dano moral automático
;
exig
e
-se demonstração de circunstâncias agravantes ou de efetiva repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor.

No caso, conforme registrado, não há prova de bloqueio do benefício, negativa de crédito, exposição vexatória ou comprometimento da subsistência, mas apenas a ocorrência de descontos posteriormente reputados indevidos, com determinação de restituição integral.

Aliás, no R
ecurso
o Agravante
não indica elemento fático novo que evidencie abalo concreto, apenas
insiste
na tese de dano moral presumido, já afastada de forma fundamentada.

No tocante à sucumbência recíproca, igualmente não há
ser feito.

A sentença foi reformada em pontos relevantes
, quais sejam:
forma de restituição do indébito e exclusão da condenação por danos morais
,
o que evidencia proveito parcial para ambas as partes.

Nessa hipótese, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ademais, a
aplicação analógica do entendimento sumulado sobre redução do
quantum
indenizatório não se ajusta ao caso, pois não se trata de mera diminuição de valor, mas de exclusão de capítulos condenatórios autônomos.

Diante do exposto, por não constatar qualquer equívoco na decisão agravada,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026